Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704532-73.2020.8.07.0011 RECORRENTE: JADIR SOARES DA SILVA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ÓRTESE DESVINCULADA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA. LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 ANS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Não há conduta ilícita da operadora de saúde na recusa de fornecimento de aparelho auditivo externo, órtese não vinculada a procedimento cirúrgico, tendo em vista que a Lei n° 9.656/98 e a Resolução Normativa no 465/2021, da ANS, que dispõem sobre a cobertura mínima exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde, estabelecem a exclusão assistencial nesses casos. Considerando, ainda, que o regulamento do plano exclui a cobertura de órtese desvinculada de procedimento cirúrgico, não há ilicitude na conduta do plano de saúde, ao negar a cobertura das órteses pleiteadas. Precedentes do STJ. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega ter o acórdão recorrido contrariado a Lei 9.656/1998, porque, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo, o plano de saúde deveria ter sido condenado a lhe fornecer e custear o aparelho de surdez, conforme indicado pela equipe médica que o assiste. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição da íntegra de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa à Lei 9.656/1998, porquanto a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt nos EDcl no AREsp 1862354/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 15/12/2021). Acrescente-se que a referida barreira também incide no apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1955832/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Caso fosse possível superar tal óbice, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, porquanto a Corte Superior também entende que “É viável a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico” (AgInt no AREsp 1732234/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 24/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1907681/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/12/2021). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela ASSEFAZ com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015